Tribunal: TJBA
Processo: 0371742-43.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0371742-43.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: RAFAEL MACHADO DOS SANTOS Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, ART. 121, § 2º, INCISO I E IV, DO CP. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FASE DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE INEQUÍVOCA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA. 1. A pronúncia consiste numa decisão meramente processual, sem cunho condenatório, fundado em Juízo de suspeita, cuja fundamentação cinge-se, tão somente, à demonstração da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, conforme preceitua o artigo 413 da Lei Adjetiva Penal, o que ocorreu no caso concreto. 2. No caso dos autos, de forma cristalina, verifica-se a existência da prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva. 3. Restando patente a materialidade delitiva, inclusive assentada em laudo pericial, revela-se suficiente, para a pronúncia, a coleta de depoimentos no sentido de que foi o Réu o autor do fato, especialmente quando a Defesa não foi capaz de produzir qualquer prova para elidir as constatações alcançadas a partir daqueles. 4. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0371742-43.2013.8.05.0001, em que figuram, como Recorrente, RAFAEL MACHADO DOS SANTOS e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala das Sessões, de de 2023. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO PRESIDENTE/RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA